Tribunal: TJES
Processo: 0000619-18.2017.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Férias
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000619-18.2017.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PANCAS

APELADO: LUCIENE VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE PROFESSORA MUNICIPAL. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários sucessivos celebrados entre as partes e condenou o ente público ao pagamento das parcelas de FGTS incidentes sobre a remuneração percebida pela requerente, observada a prescrição quinquenal. Ainda, fixou custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sucessiva contratação temporária da requerente descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF, configurando nulidade do vínculo; (ii) estabelecer se é devido o pagamento do FGTS mesmo em contratos administrativos nulos por ausência de concurso público; (iii) determinar se o Município está isento do pagamento de custas processuais; e (iv) verificar se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária reiterada da requerente para exercer o mesmo cargo por diversos anos letivos consecutivos evidencia a inexistência de excepcionalidade e transitoriedade da função, descaracterizando a hipótese constitucional de contratação excepcional e tornando nulo o vínculo administrativo.

4. O STF, no julgamento do RE 596.478, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que, mesmo em contratos nulos com a Administração Pública, é devido o depósito do FGTS, desde que haja prestação de serviços e pagamento de salário.

5. O Plenário do TJES, em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, aderiu ao entendimento do STF, reconhecendo o direito ao FGTS em casos de nulidade de contrato por ausência de concurso público.

6. A alegação de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas processuais não encontra respaldo legal aplicável ao caso concreto.

7. A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação está de acordo com o art. 85, §2º, do CPC, não se justificando sua substituição por valor fixo por equidade, na ausência das hipóteses do §8º do mesmo artigo.

8. Diante do desprovimento do recurso, incide a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A contratação temporária reiterada e sucessiva por vários anos letivos descaracteriza a necessidade temporária e o excepcional interesse público, autorizando o reconhecimento da nulidade do vínculo.

2. É devido o FGTS ao contratado temporário cujo vínculo com a Administração Pública foi declarado nulo por ausência de concurso público, desde que tenha havido prestação de serviços com contraprestação salarial.

3. A Fazenda Pública não está isenta do pagamento de custas processuais, sendo inaplicável ao caso a Lei de Execução Fiscal.

4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério percentual sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.06.2012, DJe 01.03.2013; STF, ADI 3247, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 26.03.2014, DJe 18.08.2014; TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap 064.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 09.04.2015; TJES, Apelação Cível 064190005914, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 15.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE
PANCAS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pancas/ES, que, nos autos da ação ordinária movida por
LUCIENE VIEIRA DA SILVA
, julgou parcialmente procedente
“
o pedido autoral ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos firmados e indicados na inicial”,
condenando o requerido
“
ao pagamento das parcelas de FGTS à parte autora, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados e indicados na inicial, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos
(...)
respeitando a prescrição quinquenal”.

O juízo
a quo
ainda condenou o ente público em
“custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC”.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: 1) os contratos temporários firmados com a apelada foram precedidos de processos seletivos simplificados, regidos por lei específica; 2) não há que se falar em recolhimento de FGTS por se tratar de contratos celebrados com a administração direta, revestidos de natureza administrativa; 3) a Fazenda Municipal é isenta de custas; 4) os honorários devem ser fixados em valor certo, por apreciação equitativa.

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

A matéria discutida já foi controvertida nos Tribunais pátrios, havendo uma primeira corrente sustentando que não era possível, por ausência de previsão legal, o recolhimento de verbas a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço àqueles contratados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF., art. 37, IX). Este já foi o entendimento adotado pela egrégia Segunda Câmara Cível:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VÍNCULO JURÍDICO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA REMUNERATÓRIO INSTITUÍDO EM LEI ESPECÍFICA. FGTS. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. I. O vínculo jurídico-estatutário decorrente da contratação temporária persiste intacto, até mesmo diante de eventuais irregularidades da avença, haja vista que não possuem o condão de transmudar a relação para o regime celetista, tampouco conferem à parte contratada o direito ao sistema remuneratório inerente ao Servidor ocupante de cargo público de provimento efetivo ou às verbas trabalhistas afetas à relação celetista. II. A contratação temporária levada a efeito pela Administração Pública submete-se à disciplina específica, cabendo ao administrado, apenas e tão somente, a percepção das parcelas remuneratórias instituídas pela legislação municipal de regência. III. Em atenção à vinculação jurídico-administrativa que se impõe na espécie, forçoso concluir que o Recorrido, na condição de servidor temporário, não faz jus ao FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Ser viço, por clara ausência de previsão normativa, devendo, portanto, prevalecer o que restou estipulado em contrato. lV – Recurso provido, com a inversão do ônus de sucumbência. (TJES; AC 11100132536; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 24).

No entanto, ao apreciar a celeuma no bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de
sucessivos
contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário. Por oportuno, transcrevo o acórdão do referido precedente vinculante:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

Destarte, curvando-se ao posicionamento do e. STF, o Plenário do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo pacificou em sede de incidente de uniformização de jurisprudência que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Neste sentido:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036⁄1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL 1. – Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036⁄1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. – Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 064.08.001651-8, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 09/04/2015, Data da Publicação no Diário: 27/04/2015).

Em relação ao reconhecimento da nulidade do contrato temporário celebrado entre o particular e a Administração Pública, é de se salientar que a contratação temporária de profissionais, ainda que para a atividade essencial do ente público, não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo, porque a designação poderá ser realizada com o escopo de atender circunstâncias especiais justificadas pelo princípio da supremacia do interesse público. Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, INC. VII, DA LEI 6.915/1997 DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO E EFEITO DAS EXPRESSÕES “NECESSIDADE TEMPORÁRIA” E “EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO”. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE. TRANSITORIEDADE CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO.
1. A natureza permanente de algumas atividades públicas
–
como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira.
Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República. 2. A contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição. (STF, ADI 3247, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014)

A nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX
1
, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, inciso II
2
, da CF).

No caso, não assiste razão ao apelante, pois a situação fática apresentada se amolda aos julgados vinculantes outrora mencionados, na medida em que foram efetivadas sucessivas contratações capazes de desnaturar o caráter temporário do vínculo que a apelada possuía com a Administração Pública, a justificar o reconhecimento de nulidade dos contratos celebrados entre as partes e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS.

O fato de os contratos temporários terem seu início em fevereiro e término em dezembro não altera a característica ininterrupta das contratações que designaram a apelada para o exercício da função de professora na rede municipal de ensino, o que no caso ocorreu por seis anos letivos consecutivos (sem contar o primeiro ano de contratação, relativo apenas ao segundo semestre).

Destaca-se que, de agosto de 2009 a dezembro de 2016, a apelada exerceu um único cargo, de forma ininterrupta
.
O histórico de, no mínimo, seis anos de contratação da apelada, para o cargo de PROFESSOR MAPA (fl. 23), a toda evidência, não se enquadra na exceção constitucional de necessidade temporária de excepcional interesse público prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, independentemente de as contratações terem sido precedidas de processo seletivo simplificado (algumas até com base no mesmo processo de seleção).

Confira-se, por fim, os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SOB REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO POR VÁRIOS ANOS LETIVOS CONSECUTIVOS. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL. CONTRATO NULO DIREITO AO PERCEBIMENTO DE FGTS
. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 5.584/70, TAMPOUCO DAS SÚMULAS Nº 219 E 329 DO TST. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Discute-se, na hipótese em apreço, o direito da autora, servidora pública municipal temporária, ao percebimento de FGTS. 2) Em decorrência dos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade, que orientam o regime jurídico administrativo, tem-se como requisito básico para o provimento de cargos públicos a realização de concurso público. Cuida-se de mandamento constitucional, previsto no art. 37, II, da CF, segundo o qual a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. 3) Todavia, a exigência de concurso público é excepcionada pela própria Carta Magna em algumas situações, dentre as quais se encontram os servidores temporários (art. 37, IX), justamente em razão da precariedade da contratação, porquanto para atendimento de situação de caráter excepcional, ou seja, de necessidades não permanentes dos órgãos públicos. São três os requisitos para a regular contratação de servidores temporários, a saber: (i) serviço temporário, definido por meio de lei específica, na qual devem ser especificados os limites máximos de duração desses contratos, além de regulamentar o regime a ser aplicar a tais servidores; (ii) interesse público devidamente justificado pela autoridade responsável pela contratação; e (iii) excepcionalidade, de modo que não pode ser a regra de contratação da entidade pública. 4)
No caso vertente, depreende-se dos documentos carreados aos autos que a Municipalidade celebrou 4 (quatro) contratos temporários com a autora, no período de abril de 2013 a dezembro de 2016, inclusive mediante renovações sucessivas, para que exercesse o cargo de Professora de Educação Básica da rede municipal de ensino. Em hipóteses bastante similares a esta, também envolvendo o Município de Ibatiba e a contratação de servidores temporários vinculados à Secretaria Municipal de Educação, este e. Tribunal tem entendido que o labor por vários anos letivos consecutivos descaracteriza os requisitos para a lícita contratação sob o regime temporário, evidenciando a inexistência de necessidade temporária de excepcional interesse público exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal
. 5)
A modalidade especial de contratação utilizada de maneira reiterada pela Municipalidade denota o interesse em suprir a permanente necessidade de provimento de cargo de Professor de Educação Básica, o que descaracteriza a precariedade que justificaria a contratação por temo determinado e, por conseguinte, viola o princípio do concurso público
. 6) Destarte, faz-se mister a aplicação do entendimento firmado pelo Plenário da Corte Constitucional, em junho de 2012, quando do apreço do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-lhe como representativo da controvérsia , oportunidade em que reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que, a seu turno, assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público. O mesmo entendimento foi firmado neste egrégio Tribunal de justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência. 7) N ão há falar em incidência da Lei nº 5.584/70, tampouco das súmulas nº 219 e nº 329 do Tribunal Superior do Trabalho, pois estas são aplicáveis apenas aos processos que tramitam perante a Justiça do Trabalho, de sorte que não merece prosperar o pleito da Municipalidade de exonerar-se da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 8) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190005914, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRELIMINARMENTE. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DO FTGS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DOS CONTRATOS RECONHECIDA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA DE VALOR. IPCA-E. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVIDO. 1. PRELIMINARMENTE. 1.1. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1.1. 1. No caso, a Magistrada delineou, de forma clara, em suas razões de decidir, os motivos que a levaram a proferir a sentença vergastada, subsumindo o fato a norma jurídica que entendeu relevante para a questão, não havendo que se falar, por isso, na presença da nulidade ventilada. 1.1.2. Em nosso sistema, Não há falar em nulidade da sentença por fundamentação deficiente ou inidônea, tampouco por ausência de prestação jurisdicional, quando atendido o ordenamento jurídico vigente (Precedente TJRS). 1.1.3. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO. 2.1.
O Supremo Tribunal Federal bem como este TJES possuem entendimento pacificado acerca do direito ao percebimento do FGTS ao contratado sem concurso público, em caso de nulidade de contrato temporário.
2.2.
Na hipótese, restou demonstrado que a parte autora fora contratada com professor em 2011, com renovações sucessivas do seu contrato de trabalho até 2018, o que implica a nulidade dos contratos temporários
. 2.3. Ante a posição ASSENTE sobre o tema delineada pelo Supremo no julgado antes referido, deve a sentença ser reformada para considerar devida a verba requerida na exordial, devendo ser reconhecida, de pronto, a prescrição das verbas exigidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente, ante a prescrição quinquenal. 2.3. Fixado o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, isso porque o precedente vinculante do STJ enuncia que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deve se dar exclusivamente pela TR, o que se distingue da hipótese ora analisada, eis que, no caso, nunca houve depósito do FGTS por parte da Administração Pública, tratando-se, portanto de dívida de valor, de modo que em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa em geral, dada a nulidade da contratação pelo regime de designação temporária, deve ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do apelado, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90 . (Precedente deste TJES). 4. CONCLUSÃO. 4.1. Recurso conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 058190007417, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Por fim, não prospera a irresignação recursal em relação às custas e honorários, porquanto não se aplica ao caso nenhum dos dispositivos legais por ele invocados, seja o da execução fiscal (art. 39 da LEF – referido na jurisprudência citada no arrazoado), seja o revogado art. 20, §4º, do CPC/1973 (não identificando nenhuma hipótese prevista no art. 85, §8º, do CPC vigente, para fixação da verba honorária por apreciação equitativa).

Por todo o exposto,

CONHEÇO e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

2
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.